Tribunal: TJES
Processo: 0000879-55.2018.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000879-55.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: LUCINETE SILVA MARTINUSSO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000879-55.2018.8.08.0041

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RECORRIDO
: LUCINETE SILVA MARTINUSSO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE CONFIGURADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DIREITO AO FGTS. TEMA 191/STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora pleiteia o pagamento de FGTS decorrente de sucessivas contratações temporárias firmadas com o Município réu, alegando nulidade do vínculo por violação à regra do concurso público.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos havidos no período não prescrito e condenar o Município ao pagamento dos depósitos de FGTS correspondentes, aplicando a prescrição quinquenal às parcelas anteriores a 25/06/2013.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Presidente Kennedy. Preliminarmente, argui cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, alegando necessidade de prova testemunhal. No mérito, sustenta a legalidade das contratações com base no excepcional interesse público e na existência de lapsos temporais entre os contratos, defendendo a inaplicabilidade do pagamento de FGTS a vínculos jurídico-administrativos.

4. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova (art. 370 do CPC), cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. A controvérsia dos autos (nulidade de contratação por sucessivas renovações) é de direito e fática passível de resolução integral pela prova documental já produzida (contratos e fichas financeiras). A oitiva de testemunhas não teria o condão de afastar a realidade documental das sucessivas renovações contratuais por longos anos, sendo correto o julgamento antecipado na forma do art. 355, I, do CPC.

5. A Constituição Federal (art. 37, IX) admite a contratação temporária apenas em hipóteses de necessidade transitória e excepcional interesse público. No caso, a manutenção do vínculo por aproximadamente 5 anos (2013 a 2018), mediante renovações ou novos contratos sucessivos para a mesma função, evidencia o desvirtuamento do instituto e a utilização de mão de obra temporária para suprir necessidade permanente da Administração, em burla à regra do concurso público. O fato de existirem pequenos intervalos entre os contratos não desnatura a ilicitude da conduta do ente público, nem afasta a nulidade.

6. Reconhecida a nulidade da contratação por ausência de concurso público, é devido o pagamento dos depósitos do FGTS, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 191):
"É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário."
. A sentença aplicou corretamente o precedente vinculante e a prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32), não merecendo reparos.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8. Isento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)